Tribunal: TJES
Processo: 5000040-50.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-50.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON
–
HIGIDEZ DA CDA – COMPETÊNCIA MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL –
TEMPO DE
ESPERA EM BANCO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
No tocante à higidez do título executivo, após detida análise dos autos, deles é possível extrair a origem e natureza da dívida (com menção à espécie), o exercício de cobrança, o número das inscrições, os valores originários e dos encargos (correção, multa e juros), bem como os respectivos vencimentos e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei (conforme indicações constantes no campo da fundamentação legal e forma de cálculo).

2.
No que concerne à alegação de que de acordo com a Lei Federal 4.595/64 a competência para regular instituições financeiras é federal, não podendo o Estado ou Município suplementar legislação é de competência privativa da União, o entendimento jurisprudencial é oposto. Trata-se de questão pacificada pela jurisprudência da Corte Suprema, uníssona ao exaltar a competência legislativa dos entes municipais para regular o tempo de espera de consumidores em casas bancárias, pois esse tipo de normatização não diz com a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário e assuntos quejandos (artigo 22, VI e VII, da Constituição Federal).

3.
Ao contrário do que afirma o apelante, o processo administrativo que originou a CDA fundamentou-se na legislação municipal que versa sobre o tema, em conjunto com a norma geral do Código de Defesa do Consumidor, consoante já constatado acima, não havendo, portanto, a alegada usurpação de competência.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença que, nos autos dos
embargos à execução
fiscal
opostos em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz o recorrente, em suma, que a CDA apresentada não preenche os requisitos necessários para a regularidade do ajuizamento da demanda e que de acordo com a Lei Federal 4.595/64 a competência para regular instituições financeiras é federal, não podendo o Estado ou Município suplementar legislação é de competência privativa da União.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000040
-
50
.20
20
.8.08.0
048

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença que, nos autos dos
embargos à execução
fiscal
opostos em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelo que denoto, tratam os autos de embargos à execução fiscal manejados pelo banco apelante.

Em suas razões iniciais, alega ser parte passiva na execução fiscal que tem como lastro a CDA Nº 8.285.300/2017, originária do Processo Administrativo nº 27.182/2014, instaurado pelo PROCON Municipal de Serra, no qual foi condenado ao pagamento de multa administrativa no valor total (acrescido de honorários advocatícios) de R$ 59.157,44 (cinquenta e nove mil cento e cinquenta e sete reais, quarenta e quatro centavos).

Aduz que a Certidão de Dívida Ativa é nula por não preencher os requisitos legais e que em virtude da incompetência do embargado para estabelecer o tempo razoável para atendimento aos clientes, não pode imputar práticas infracionais.

Em sentença, o ilustre julgador primevo rechaçou os argumentos lançados pelo embargante e julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, aduz o recorrente, em suma, que a CDA apresentada não preenche os requisitos necessários para a regularidade do ajuizamento da demanda e que de acordo com a Lei Federal 4.595/64 a competência para regular instituições financeiras é federal, não podendo o Estado ou Município suplementar legislação é de competência privativa da União.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. No tocante à higidez do título executivo, após detida análise dos autos, deles é possível extrair
a origem
e
natureza
da dívida (com menção à espécie),
o exercício de cobrança
,
o número das inscrições
,
os valores originários e dos encargos
(correção, multa e juros), bem como
os respectivos vencimentos e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei
(conforme indicações constantes no campo da fundamentação legal e forma de cálculo).

Nesse ponto, oportuno trazer parte do comando sentencial que ficou assim consignado:

“
(...) ao compulsar minuciosamente o presente feito, inexiste qualquer irregularidade que macule o ajuizamento da demanda executória em apenso. Isto porque, dos documentos apresentados pelo embargado/exequente, todas as formalidades legais de cobrança foram devidamente observadas pelo Poder Público.

O Embargante sustenta que inexiste grau de precisão de informações que necessita a Embargante para elaboração de defesa. Embora estas considerações, o Poder Público impugna, haja vista que conforme se infere da CDA, traz todos os registros necessários, tais como o auto de infração, a Secretaria Municipal de origem da autuação, os dispositivos infringidos.

Logo, apesar das afirmações de inexistência de informações nos autos, as provas demonstram em sentido contrário, apontando para a ausência de qualquer vício formal do procedimento administrativo.”

Assim, deve ser afastada a alegação de nulidade da CDA.

Seguindo, no que concerne à alegação de que de acordo com a Lei Federal 4.595/64 a competência para regular instituições financeiras é federal, não podendo o Estado ou Município suplementar legislação é de competência privativa da União, o entendimento jurisprudencial é oposto.

Ora trata-se de questão pacificada pela jurisprudência da Corte Suprema, uníssona ao exaltar a competência legislativa dos entes municipais para regular o tempo de espera de consumidores em casas bancárias, pois esse tipo de normatização não diz com a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário e assuntos quejandos (artigo 22, VI e VII, da Constituição Federal).

Esse posicionamento é ilustrado pelos seguintes precedentes:

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - FILA DE BANCO - TEMPO DE ESPERA - INTERESSE LOCAL – PRECEDENTE.
De acordo com o entendimento consolidado no Supremo, compete aos municípios legislar sobre o período máximo ao qual os clientes de instituições bancárias podem ser submetidos, no aguardo de atendimento. Precedente: Recurso Extraordinário nº 610.221/SC, mérito julgado com repercussão geral admitida
. (STF, AI n. 568.674 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 19-2-2013)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. FILA. TEMPO DE ESPERA. LEI MUNICIPAL. NORMA DE INTERESSE LOCAL. LEGITIMIDADE. Lei Municipal n. 4.188/01. Banco. Atendimento ao público e tempo máximo de espera na fila.
Matéria que não se confunde com a atinente às atividades-fim das instituições bancárias. Matéria de interesse local e de proteção ao consumidor. Competência legislativa do Município
. Recurso extraordinário conhecido e provido.(STF, Recurso Extraordinário n. 432.789/SC, rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14-6-2005)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. TEMPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO. ART. 30, I, CB/88. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTS. 192 E 48, XIII, DA CB/88.
1. O Município, ao legislar sobre o tempo de atendimento ao público nas agências bancárias estabelecidas em seu território, exerce competência a ele atribuída pelo artigo 30, I, da CB/88.2. A matéria não diz respeito ao funcionamento do Sistema Financeiro Nacional
[arts. 192 e 48, XIII, da CB/88].3. Matéria de interesse local. Agravo regimental improvido. (STF, Recurso Extraordinário n. 427.463, rel. Min. Eros Grau, j. 14-3-2006)

Julgado desta e. Câmara assenta entendimento similar:

(...) 3.
É cediço que o Excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de os municípios legislarem sobre assunto de interesse local (Tema 272 – RE 610221), notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias, de forma que a decisão administrativa foi analisada em observância ao diploma municipal que trata do tema e, por conseguinte, não há falar em usurpação de competência
. (TJES, Apelação Cível nº 5001046-72.2021.8.08.0011, Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 01/06/2023)

Assim, ao contrário do que afirma o apelante, o processo administrativo que originou a CDA fundamentou-se na legislação municipal que versa sobre o tema, em conjunto com a norma geral do Código de Defesa do Consumidor, consoante já constatado acima, não havendo, portanto, a alegada usurpação de competência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios a serem pagos em favor do apelado em para 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)